Tribunal: STF
Processo: Rp 1259
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-04-09
Data de publicação: 1986-04-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
DISPOSITIVOS DA NORMA N. 5/75 E DO DECRETO N. 74.810-74. REVOGAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO PREJUDICADA.
INFORMANDO O SR. MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES QUE A NORMA N. 5/75 E OS
DISPOSITIVOS DO DECRETO 91.324-85, APONTADOS COMO SOFRENDO A EIVA
DE INCONSTITUCIONALIDADE, FORAM REVOGADOS, E NÃO HAVENDO EFEITOS
DAQUELES ATOS QUE REEPERCUTEM PRA O FUTURO, E DE SE CONSIDERAR
PREJUDICADA A REPRESENTAÇÃO.